Tribunal: TJDFT
Processo: 0739434-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739434-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO PAULO RODRIGUES DE LIMA AGRAVADO: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, interposto por SÉRGIO PAULO RODRIGUES DE LIMA contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do processo n.o 0706642-94.2019.8.07.0006, acolheu os embargos de declaração para rejeitar a alegação de nulidade da citação. Em petição de ID: Num. 51457266, a parte agravante requer a desistência do presente recurso. Assim, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso pleiteado pelo agravante para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador